Tribunal: TJSP
Processo: 3003006-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (FESP) – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau (fls. 759/761 - mandado de segurança): "[...]. Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de liminar para determinar tão somente que a impetrada emita em favor da impetrante certidão positiva com efeitos de negativa, sem a exigência imposta pelo preceito do §3o, artigo 32, da Resolução PGE no 08/2018. [...]." -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (FESP) – Mandado de segurança – Decisão de 1o grau (fls. 759/761 - mandado de segurança): "[...]. Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de liminar para determinar tão somente que a impetrada emita em favor da impetrante certidão positiva com efeitos de negativa, sem a exigência imposta pelo preceito do §3o, artigo 32, da Resolução PGE no 08/2018. [...]." - Inconformismo da FESP.

Sobreveio a r. sentença que denegou a segurança pleiteada (ação originária - fls. 810/818) - Perda superveniente do objeto.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 26).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso de agravo de instrumento da FESP, prejudicado.